Tribunal: TJDFT
Processo: 0710610-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONSTATADA. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO MUITO BAIXA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549). 1.1. Apurada a existência de pedido formulado em contrarrazões sobre o qual não houve deliberação do colegiado, deve o presente recurso ser acolhido para sanar esta omissão.

2. Conforme entendimento desta Turma Cível, os honorários advocatícios devem ser fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte vencedora na demanda, desde que observem os critérios estampados pelo legislador. 2.1. Tratando-se de baixo valor da causa (como no caso dos autos), o CPC, por meio do art. 85, §8o, autoriza o uso da equidade, devendo ser mantido o valor anteriormente fixado no acórdão, por ser aquele que remunera, de forma mais adequada, aqueles que atuaram neste processo.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.